Tribunal: STF
Processo: RHC 264755
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a: (a) 7 anos e 1 mês de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 89, parágrafo único, e 90, ambos da Lei 8.666/93 (vigentes à época dos fatos); e (b) 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito descrito no art. 288 do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Este STF não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020).



    4. Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.